Tribunal: TJES
Processo: 5001071-13.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001071-13.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA DA SILVA MELLO
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS EM ATRASO. PARCELAS INADIMPLIDAS. AUTORA RECONHECE OS DÉBITOS EM ABERTO. DÍVIDAS EXISTENTES E LEGÍTIMAS. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. COBRANÇA DEVIDA. NEGATIVAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora alega que sempre foi muito pontual em relação ao pagamento das suas faturas de cartão de crédito e que nunca deixou de pagar nenhuma. Porém, em julho/2019 atrasou o pagamento de uma e quando foi efetuar o mesmo foi surpreendida com o recebimento de um comunicado do SERASA, dizendo que seu nome poderia ser incluso no órgão de proteção.

Em sede de sentença, a juíza
a quo
julgou improcedente os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 2645603), a autora, ora Recorrente, sustenta a tese de superendividamento, tendo em vista que é pessoa idosa, que se viu vitimada, primeiramente, pela doença do marido e, na sequência, pelo início da pandemia do coronavírus, a qual, no ano de 2020, inviabilizou o seu comparecimento na sede da recorrida, não possuindo adequado entendimento sobre os juros abusivos que incidem sobre o crédito rotativo em caso de inadimplemento do cartão de crédito.

Ainda, defende a possibilidade de parcelamento judicial de dívidas, além da hipótese do art. 916 DO CPC.

De início, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Em análise aos autos, é evidente que a Recorrente realizou a contratação dos serviços do Recorrido, qual seja a utilização do cartão de crédito, e não adimpliu com suas obrigações, inclusive, a própria assume tais débitos. Ou seja, as dívidas discutidas existem e são legítimas.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Incontroverso nos autos a relação jurídica entre as partes ante os extratos e faturas juntados aos autos – ID 5876004, todavia verifica-se que a autora estava inadimplente com suas faturas em sua totalidade, fato confessado por esta, dando causa, assim, a incidência de juros e encargos, decorrentes do contrato firmado.

Relata que tentou inúmeras vezes resolver o problema junto à ré, seja presencialmente ou por telefone, porém não apresenta prova de tal alegação.

Veja que era dever da autora demonstrar que os pagamentos estavam em dia e em sua totalidade, porém na própria inicial a consumidora informa que estava com as faturas em atraso e os documentos juntados na contestação demonstram que esta não estava adimplido a conta em sua integralidade, por muitos meses.”

Neste sentido, destaco que não há qualquer previsão legal que autorize a imposição do recebimento da dívida na forma parcelada, como requer a consumidora, nem mesmo na legislação consumerista, reconhecidamente protecionista.

Pelo contrário, a previsão legal existente é de que o
credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa (art. 313, CC).

Ademais, de acordo com o artigo 314, CC, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, por parte, se assim não se ajustou.

Vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. APLICAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS NA COBRANÇA DE DÉBITO VENCIDO. AFASTADA. JUROS APLICADOS NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PACTUADO ENCONTRAM-SE DENTRO DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS COBRADOS EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DEVIDAMENTE REGULAMENTOS NO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS, SENDO DE CONHECIMENTO DO RECORRENTE. TARIFA DE CADASTRO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PEDIDO FEITO EM RAZÕES DE RECURSO. MATÉRIA NOVA NÃO DEDUZIDA NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO POR VIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO CONFIGURA DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR, MAS SIM MERA LIBERALIDADE DO CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO INTERPOSTO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA NOS MOLDES DO ART. 98, §3º, DO NCPC. (TJES, 00134685420148080030, Recurso Inominado, Colegiado Recursal - 2º Gab. - Turma Norte, Relator: Luciano Costa Bragatto, Data de Julgamento: 30/05/2016).

Assim, em que pese a situação econômica vivenciada por conta da COVID-19, tal fato não é suficiente para afastar a obrigação contraída pela Recorrente, portanto, a cobrança das dívidas pela Recorrente não se mostra indevida.

Por via reflexa, a inclusão do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes seria um exercício regular do seu direito, ante o não pagamento dos débitos, não havendo de se falar em existência de dano moral no caso em concreto.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.